Tribunal: TJDFT
Processo: 0732578-68.2021.8.07.0001
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-21
Data de publicação: 2024-03-07

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO POR VIOLAÇÃO A DIALETICIDADE. REJEIÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS A BENEFICIÁRIOS DE PLANO DE SAÚDE. INADIMPLÊNCIA. FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO DO AUTOR. COMPROVAÇÃO. TERMO INICIAL DE INCIDÊNCIA DE JUROS DE MORA. DATA DE VENCIMENTO DAS GUIAS DE FATURAMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Preliminar de não conhecimento do recurso por violação ao princípio da dialeticidade recursal. O recurso interposto não se dissociou, em essência, dos fundamentos da sentença. A simples reprodução dos argumentos agitados na peça de defesa não implica, necessariamente, violação ao princípio da dialeticidade, se, como na espécie, se apresentam suficientes para combater o pronunciamento judicial atacado. Violação ao princípio da dialeticidade por ausência de impugnação específica não caracterizada. Preliminar de não conhecimento do recurso rejeitada.
2. Nos termos do artigo 373 do CPC, o ônus da prova incumbe: I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito; II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.
3. Cotejando os documentos apresentados nos autos, extrai-se que a apresentação dos serviços prestados se deu em conformidade com o disposto no contrato de prestação de serviços, inclusive com envio de guias de atendimento assinadas e relação de procedimentos médicos prestados.
3.1. Embora o autor apelado não tenha instruído a inicial com cada guia de atendimento contendo a assinatura do paciente, os documentos colacionados aos autos trazem a conhecimento do Poder Judiciário elementos suficientes a demonstrar de forma clara e objetiva o serviços prestados e os valores devidos, a saber: a data do atendimento, o nome do paciente beneficiário do plano de saúde, a matrícula, o número da guia e o respectivo valor.
4. Correta a sentença ao estabelecer a correção da dívida em cobrança pelo INPC e a incidência de juros de mora de 1% a.m. a partir do vencimento de cada guia de faturamento.
5. Preliminar afastada. Recurso conhecido e desprovido.